Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo interno e de instrumento interpostos por WESLAINE DE OLIVEIRA FRABRICIO em face de decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a penhora de 30% dos proventos de salário da executada. Requer que seja determinada a imediata suspensão da penhora dos seus salários, bem como a imediata liberação dos valores penhorados nos meses de junho e julho. Pede pelo provimento dos recursos para determinar a revogação da decisão que determinou a penhora de parte de seus rendimentos.
2. Houve o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado pela agravante (ID 37971550), oportunidade em que interpôs agravo regimental/interno (ID 39118831), reiterando a afirmação dos ganhos bem como a natureza alimentícia do crédito exequendo.
3. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ao passo que o §2o, do mesmo dispositivo, qualifica como idênticas as ações que ostentem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, cumulativamente. Ademais, o artigo 485, §3o, do CPC ressalta que o juiz conhecerá de ofício a coisa julgada em qualquer tempo e grau de jurisdição.
4. Presentes as mesmas partes, pedido e causa de pedir entre o presente agravo e o agravo no 0702907-66.2022.8.07.0000, decidido no acórdão de no 1416988 (ID 123255496 autos de origem), o qual afirmou a possibilidade de penhora de 30% de verba salarial e afastou a condenação por ato atentatório, já transitado em julgado, resta demonstrada a identidade entre as ações e configurada a existência da coisa julgada.
5. Recurso conhecido. Preliminar de coisa julgada suscitada de ofício e acolhida para extinguir o processo, sem julgamento do mérito, a teor do artigo 485, V, do CPC. Mérito prejudicado.
6. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95.